Tribunal: TJES
Processo: 5016667-27.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016667-27.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA LIMA CAJA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016667-27.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ALESSANDRA LIMA CAJA

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
ALESSANDRA LIMA CAJA
em face de
NU PAGAMENTOS S.A
, através da qual alega que possui conta perante a requerida com uso de cartão de crédito, que teria sido objeto de fraude e embora a parte autora tenha buscado solucionar a lide pelas vias extrajudiciais, não obteve êxito, razão pela qual, requer a reparação material (em dobro) e moral.

Em sede de contestação (ID. 7434732), à instituição financeira aduziu inexistência de falha na prestação de serviço e que o prazo para contestação tinha expirado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões, julgam-se
IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 7435141) alegando o princípio da boa-fé, a aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, teoria do risco do empreendimento e a necessidade de arbitramento de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 7435146) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
.

Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, c
abe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a instituição financeira, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços bancários.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Dito isso, entendo que a Instituição Bancária logrou êxito em comprovar que a suposta compra questionada, realizada no
Município da Serra
, mesma cidade onde reside a autora, no valor de
R$1.091,56 (mil, noventa e um reais e cinquenta e seis centavos)
, parcelada em
10 vezes
no estabelecimento comercial
“Serra Extrabom”
, no dia
17/07/2022
faz parte do padrão de compra da autora e seus dependentes, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, vejamos:

Soma-se a isso o fato de que a recorrente somente buscou resolver o problema em
03/11/2022
e, portanto,
109 dias,
após a realização da suposta fraude, após o prazo de 90 dias para contestação da compra, conforme contrato acostado nos autos. Ainda, o banco acostou em contestação a notificação realizada à autora, na data da compra, para que, eventualmente, pudesse contestá-la.

Portanto, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Desse modo, pelo que se verifica das faturas juntadas aos autos, as transações não apresentam atipicidade, porquanto compras nos valores impugnados e de maneira parcelada fazem parte o histórico de consumo da autora e nesse aspecto, embora a requerida não tenha procedido com a anulação ou imediato bloqueio da transação, no caso concreto
não há como se atribuir a responsabilidade ao banco, de identificar e impedir movimentações financeiras que não destoam o perfil o consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)